Tribunal: CARF
Processo: 17095.720149/2023-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720149/2023-02
RESOLUÇÃO
1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
A.L ROYAL METAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a resolução administrativa final nos autos do processo 17095.722.771/2021-85,
solicitando que a Unidade de Origem, quando constatado o final aludido, anexe a correspondente
decisão resultante da apreciação da impugnação apresentada pela Recorrente face o
DESPACHO/ECD/DERAT/SPO/No 123/2023, de 17/01/2023 (e-fls. 378 dos presentes autos), que
determinou a baixa do CNPJ por inexistência de fato, com ulterior devolução destes autos ao
CARF, para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo
Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
2
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário (e-fls. 782 e ss) em que a
contribuinte se insurge contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 680 e ss) que considerou
procedente em parte os lançamentos, conforme dispositivo:
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para:
1. Manter em parte o crédito tributário em litígio, afastando a qualificação da multa;
2. Manter a atribuição da responsabilidade solidária.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 680 e ss):
Trata-se de auto de infração de IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos anos-calendário
de 2018 e 2019, no valor de R$ 157.722.019,56 e R$ 58.079.941,00, R$ 13.576.790,62 e
R$ 62.570.876,56 respectivamente, conforme infrações abaixo discriminadas:

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
3

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
4

DAS INFRAÇÕES
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
SABYLLI ROSSI MONTANHERE – CPF No 352.617.328-16
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto.
Conforme o narrado no Relatório Fiscal, foi amplamente comprovada a dissolução irregular
da fiscalizada, se dá a destinação da responsabilidade tributária ao sócio que administra o
negócio.
Demonstrou-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos. Trata-se da dissolução irregular da empresa, que tem sido um critério adotado
na jurisprudência dos tribunais judiciais para justificar o redirecionamento da execução
para a pessoa dos sócios. Sobre o tema, a Lei n°5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional), dispõe em seu art. 135 que:
"Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
DO ARBITRAMENTO
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2019, 06/2019, 09/2019 e 12/2019
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e falhas
enumeradas no Relatório Fiscal.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/10/2018: Art. 603, inciso III, do RIR/18.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
5
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme relatório fiscal em anexo.

DAS INFRAÇÕES DESCRITAS NO RELATÓRIO FISCAL:
Este procedimento fiscal foi aberto em virtude de constatação de que a empresa A. L. Royal
recebeu R$ 123.541.735,93 entre os anos-calendário 2018 e 2019, da empresa Fundibra
Fundição Brasileira Ltda CNPJ 14.286.186/0001-00, empresa essa que fora baixada de
ofício por inexistência de fato, retroativo a 12/04/2017, conforme processo administrativo
no 17095.722.051/2021-10 e R$ 77.813.573,67 da empresa Select Cable Condutores
Elétricos Ltda, empresa baixada por inexistência de fato retroativo a 01/01/2018 conforme
processo administrativo no 17095.722.093/2021-51, para ambas as empresas, não foram
encontradas emissões de notas fiscais nem emitidas por elas nem pela A. L. Royal;
(.......)
DO ARBITRAMENTO (ANO-CALENDÁRIO 2019)
Em relação à contabilidade do ano-calendário 2019, a mesma se encontra imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, bem como determinar o
lucro real, conforme alíneas ‘a” e “b” do inciso II do Art. 47 da Lei 8.981 de 20 de janeiro
de 1995, senão vejamos:
(.....)
Conforme tabela abaixo, fazemos uma comparação entres os valores creditados nas contas
bancárias da A. L. Royal e os valores lançados a débitos em sua contabilidade:
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
6

Ainda em relação à sua ECD de 2019, ao analisá-la, constatamos que apesar de o
expressivo valor de R$ 272.259.439,45 de ingresso em suas contas-correntes no ano de
2019, não foi contabilizada nenhuma conta de receita, nem mesmo em sua ECF, tornando a
contabilidade imprestável para a apuração da base de cálculo do Lucro Real;
Foram utilizadas como receita conhecida sua movimentação bancária:

Depósito Bancário de Origem Não Comprovada
A fiscalizada foi intimada a apresentar os extratos bancários dos anos-calendário 2018 e
2019 através do Termo de Início de Fiscalização e reintimada através do Termo de
Reintimação Fiscal no 1 e 2 e Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 6, estes
Termos foram encaminhados ao Domicílio Fiscal constante no cadastro junta à Secretaria
Especial da Receita Federal e dado ciência através do Edital no 012932712, 013303874 e
021663658, respectivamente;
Tendo em vista o não atendimento para apresentação dos extratos bancários, foi lavrado a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no 01.2.01.00- 2022-
00009-0 e 01.2.01.00-2022-00010-3, cuja motivação consta na Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (SRMF), ambos se encontram
anexados ao presente processo;
No presente caso, o Contribuinte não apresentou a documentação da origem dos recursos
ou prova de sua tributação. Nesses casos, a presunção legal de omissão de receitas apurada
através da movimentação bancária dos contribuintes encontra previsão legal no 42 da Lei no
9.430/96.
Essa presunção, estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, cujo texto está acima
transcrito, consubstancia-se em uma presunção legal de omissão de receita, que neste ato
está sendo constituída, conforme o Anexo I ao Termo de Intimação Fiscal no 3, sendo
totalizado mês a mês, conforme tabela abaixo;
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
7

Para os fatos geradores do ano-calendário 2018 as omissões foram apuradas na sistemática
de Lucro Real Trimestral, já para os fatos geradores do ano-calendário 2019, omissões
foram apuradas na sistemática do Lucro Arbitrado de Ofício Trimestral;
Lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins)
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se aos lançamentos de CSLL,
Cofins e PIS os mesmos fundamentos e razões de decidir relativos ao lançamento de IRPJ,
em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula, com as ressalvas e
especificações que se fizerem necessárias, em razão das particularidades de cada tributo
componente do crédito tributário lançado, se existentes.
DA MULTA DE OFÍCIO
Tendo em vista os tributos não recolhidos/declarados, o contribuinte se enquadrou na
aplicação de multa aplicada com base inciso I do Art. 44 da Lei 9.430/96 senão vejamos:
(......)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme já narrado o contribuinte vem reiteradamente deixando de escriturar sua
movimentação bancária, escriturando sua contabilidade de maneira a fraudar o Tesouro
Nacional omitindo operações financeiras com o intuito de suprimir ou reduzir tributo, se
enquadrando no § 1o do Art. 44 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
(.....)
Por sua vez o Art. 72 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964, assim trata a definição de
fraude:
(......)
Para fins de exemplificação, fizemos a comparação entre os valores que deram entrada em
suas contas-correntes e o escriturado em sua ECD, onde se constata uma enorme
discrepância, senão vejamos:

Tendo em vista os valores envolvidos não há que se alegar um mero erro contábil, mas sim
uma intenção deliberada em fraudar o Tesouro Nacional, omitindo fatos geradores de
impostos e fazendo incluir dados incorretos em sua ECD e ECF;
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
8
Dessa forma, torna-se forçosa a aplicação da multa qualificada, cuja capitulação legal está
no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pois a conduta do sujeito passivo elencada neste
Termo de Verificação Fiscal, caracterizou, em tese, as hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, bem como a devida representação ao Parquet Federal para a
apuração de outros possíveis crime além do Crime Contra a Ordem Tributária, tais como do
Crime de lavagem de Dinheiro previsto no Art. 1o da Lei 9.613 de 3 de março de 1998;
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUIZO
Segue anexo ao Auto de Infração Planilha de Compensação de Prejuízo Fiscais IRPJ e
Planilha de Compensação de Base Negativa da CSLL, ambos de 2018, para que proceda
ajuste ao seu e-Sapli de 2018, em relação ao ano-calendário 2019, tendo em vista o
arbitramento, o contribuinte perdeu o direito de registrar prejuízo acumulado IRPJ e base de
cálculo negativa CSLL, devendo excluir todas os valores declarados.
(....)
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO RELATÓRIO FISCAL
Ora, tendo-se restado amplamente comprovada a dissolução irregular da fiscalizada, se dá a
destinação da responsabilidade tributária ao sócio que administra o negócio;
(....)
Além disso, demonstrou-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Trata-se da dissolução irregular da empresa, que tem sido um
critério adotado na jurisprudência dos tribunais judiciais para justificar o redirecionamento
da execução para a pessoa dos sócios. Sobre o tema, a Lei n°5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional), dispõe em seu art. 135 que:
(.....)
O art. 135 do CTN trata de convergência de responsabilidade para terceiros em decorrência
da prática de ato ilícito, por excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Não há norma legal que desonere o devedor principal, razão pela qual, segundo o
entendimento dos Tribunais, o qual foi adotado pela RFB, aplica-se a responsabilidade
solidária para os envolvidos. São os casos de Pessoas arroladas no art. 134 do CTN;
Mandatários, prepostos e empregados; e Diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado;
É com base nesse dispositivo que se tem identificado como ato contrário à lei,
caracterizador da responsabilidade pessoal do sócio-gerente, a dissolução irregular da
sociedade, evidenciada pelo desaparecimento da sociedade sem sua prévia dissolução legal
e sem o pagamento das dívidas tributárias;
Contudo, no caso em tela, o encerramento irregular da empresa não foi o único ato com
excesso de poderes praticada pela responsável pelo CNPJ, temos também a movimentação
financeiras vultosas da empresa, conforme citado no item 41, a não emissão de notas fiscais
eletrônicas, principalmente no ano-calendário 2019 e por último a empresa ter recebidos
transferências bancárias entre 2018 e 2019 sem a emissão de notas fiscais e sem a devida
contabilização, provenientes de empresas que foram consideradas inexistentes de fato pela
Secretaria da Receita Federal e que estão envolvidas com a Fundibra e Select com um
esquema de emissão de notas fiscais inidôneas;
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
9

I – DA IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 20/03/2023 e apresentou
Impugnação em 19/04/2023, alegando o que segue:
Em resumo, alega:
01 – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
1.1 -Da Nulidade da intimação feita exclusivamente via edital
- O Contribuinte foi intimado da lavratura uma única vez, via edital eletrônico, em
20.03.2023;
- A intimação, exclusivamente via edital é ilegal e viola os princípios constitucionais da
ampla defesa, contraditório e devido processo legal:

1.2 – Nulidade da Solicitação de Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira – Inexistência de Regime Especial – Inaplicabilidade do art. 33 da Lei
9.430/1996 – Obtenção de provas ilícitas, teoria do fruto da árvore envenenada.
(......)
O art. 33 da Lei no 9.430/96, determina as hipóteses de regime especial, bem como os
cumprimentos de obrigações por parte do sujeito passivo:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
10
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam
as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição
no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário
da Receita Federal.
§ 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e
da movimentação financeira.
§ 3o As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das
obrigações tributárias.
§ 4o A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades previstas
na legislação tributária.
§ 5o As infrações cometidas pela contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização serão punidas com a multa de que trata
o inciso II do art. 44.
§ 5o Às infrações cometidas pela contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o
inciso I do caput do art. 44, duplicando-se o seu percentual. (Redação dada pela
Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
11
§ 5o Às infrações cometidas pela contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o
inciso I do caput do art. 44 desta Lei, duplicando-se o seu percentual. (Redação
dada Lei no 11.488, de 2007)

1.3 – Nulidade dos autos de infração por ausência de motivação ( art. 142 do CTN):

(.....)
02 – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
12
Considerando a inexistência de dolo, fraude ou simulação nas operações realizadas,
conforme exposto no tópico anterior, cumpre ressaltar que parte dos presentes lançamentos
foram extintos pela decadência....

03 – DO MÉRITO
3.1 - Ausência de menção aos depósitos bancários entre a Impugnante e a Select Cable
Condutores Elétricos Ltda ao longo da fase fiscalizatória.

3.2 – Da existência efetiva do estabelecimento e regularidades nas operações
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
13

(......)

3.3 – Indevido arbitramento do lucro concernente ao Ano-Calendário de 2019.
Desconsideração das atividades desempenhadas pela Impugnante. Lucro Arbitrado como
medida extrema e excepcional Arts. 142 e 146 do CTN.
(....)
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
14

(......)

3.4 – Inexistência de omissão de receitas. Atividades de intermediação

(......)
3.5 – Da Inaplicabilidade da multa qualificada. Não comprovação do dolo, fraude ou
sonegação.

Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
15

(......)

3.5 – Do caráter confiscatório da multa de ofício
(.....)

(....)

04 – DOS PEDIDOS
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
16

Para fundamentar os seus argumentos, a Impugnante citou julgados administrativos.

II – DA IMPUGNAÇÃO DA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA
A Responsável Tributária SABYLLI ROSSI MONTANHERE, CPF No 352.617.328-16,
tomou ciência do Auto de Infração em 04/04/2023(fl. 526) e apresentou Impugnação em
04/05/2023, alegando o que segue:
- É tempestiva a Impugnação;
A Impugnante, sócia administradora da Autuada, foi incluída como Responsável Tributário
com fundamento no art. 135 do CTN, por mera suposição de prática de ato ilícito, por
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos:
DA RESPONSABILIZAÇÃO ATRIBUÍDA À SÓCIA ADMINISTRADORA. OFENSA
AO ART. 135, III, DO CTN. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DE CONDUTA.
INEXISTÊNCIA DE DOLO OU INDIVIDUALIZAÇÃO DO ATO PRATICADO.
No entanto, com a devida vênia, as acusações e exigências feitas nestes autos não devem
prosperar, na medida em que a fiscalização não logrou êxito em comprovar ou sequer
apontar os requisitos cumulativos que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, quais
sejam: (i e ii) identificação da conduta realizada com excesso de poderes ou infração de lei
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
17
(que não pode ser a lei tributária), de forma individualizada; (iii) comprovação do dolo na
conduta do agente; (iv) comprovação do benefício individual auferido/visado pelo agente.
Ainda, a multa qualificada é indevida diante da ausência de qualquer elemento de dolo, que
em nenhum momento foi devidamente demonstrado no decurso da fiscalização ou mesmo
no relatório fiscal que acompanha a autuação.
DA INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES.
AUSÊNCIA DE INFRIGÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN.
(.......)
Em verdade, o Fisco pretende imputar à Autuada ilícito sobre o qual não houve
comprovação documental, invertendo a distribuição do ônus da prova: ao invés de
demonstrar a efetiva dissolução irregular da Empresa, por meio da disponibilização de
conjunto fático-probatório, a fiscalização atribui à Autuada o encargo de provar a
ocorrência do fato negativo, qual seja a não ocorrência da dissolução irregular.
Ora, não se pode admitir que meras ilações do Fisco corroborem a atribuição da
responsabilidade tributária da Impugnante, na medida em que sequer houve dissolução
irregular da Autuada.
E, ainda que se entenda pela dissolução irregular da Empresa, a desconsideração da
personalidade jurídica e, por conseguinte, a responsabilização da sócia, não é automática.
Isso porque, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica – e a decorrente
responsabilidade patrimonial do sócio – deve-se demonstrar a intenção ilícita e fraudulenta
da dissolução irregular, o que também não ocorreu no caso dos autos.
(......)
Da inexistência de outras infrações que caracterizem atos com excesso de poderes. Ilícitos
que não podem ser imputados à figura do sócio.
Diante da inconsistência da imputação de responsabilidade tributária à sócia, o Fisco
considerou a prática de demais ilícitos que caracterizariam demais atos praticados com
excesso de poderes.
(.......)
No entanto, o que o Fisco desconsidera é que todas as infrações supostamente cometidas se
tratam de ilícitos perpetrados unicamente pela Empresa, que não podem ser confundidos
com atos cuja prática possa ser atribuída a figura do sócio ou de qualquer representante da
pessoa jurídica.
Veja que, para que se atribua a responsabilidade tributária ao sócio, é preciso discriminar
quais seriam os benefícios auferidos por eventual ilícito praticado. Os benefícios ao sócio,
no entanto, devem ser concretos e não apenas aqueles supostamente desfrutados pela
pessoa jurídica.
In casu, a fiscalização considera que o suposto inadimplemento de tributos e
descumprimento de obrigações acessórias seriam também atos decorrentes da prática
excesso de poder.
DOS PEDIDOS
A exclusão da Impugnante, sócia-administradora, como responsável solidária da presente
autuação, haja vista que o fisco não logrou em comprovar ou sequer apontar os requisitos
que atraem a aplicação do art. 135, III do CTN, quais sejam: (i e ii) identificação da
conduta realizada com excesso de poderes ou infração de lei (que não pode ser a lei
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
18
tributária), de forma individualizada; (iii) comprovação do dolo na conduta do agente; (iv)
comprovação do benefício individual auferido/visado pelo agente. A sua inclusão é uma
coerção ao pagamento;
b) Seja afastada por completo a cobrança da multa qualificada de 150%, diante da ausência
de qualquer elemento de dolo ou demonstração clara no relatório fiscal de elementos que
visem retardar ou impedir a incidência tributária.

Acórdão da DRJ (n° 102-004.414 - 1a Turma da DRJ02 – de 18 de agosto de 2023, e-fls. 680
e ss ) julgou procedente em parte a impugnação que contestava o lançamento de ofício. Assim
dispôs a DRJ, em dispositivo:
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ02 de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para:
1. Manter em parte o crédito tributário em litígio, afastando a qualificação da multa;
2. Manter a atribuição da responsabilidade solidária.
(...)
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, por
força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.

O Acórdão referido assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua
eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente, contra o qual o
sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em que constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Transcendem o escopo do julgamento administrativo as arguições que versam sobre
inconstitucionalidade, ilegalidade de atos normativos, hierarquia de leis, bem como
arbitrariedade ou injustiça de atos legais ou infralegais, legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Quando não houver pagamento espontâneo, bem assim quando houver dolo no
cometimento da infração tributária, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são caracterizados como
omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos
termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato
presumido não existiu na situação concreta.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
CONSTITUCIONALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA.
Não se cogita de acolhimento, em sede administrativa, de alegação de inconstitucionalidade
de lei, conforme Decreto 7.574/2011, artigo 59. Não há que se falar, portanto, em caráter
confiscatório das multas aplicadas no lançamento. Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
A responsabilidade solidária do administrador, por força do art. 135, III, do CTN, é
subjetiva e decorre de prática de ato ilícito. A dissolução irregular da sociedade legitima se
constitui uma infração de lei e permite a atribuição da responsabilidade ao sócio-gerente da
pessoa jurídica extinta.
LANÇAMENTO REFLEXO.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, do
PIS e da COFINS, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante
as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de
iguais elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificados da Decisão de Primeira instância em 21/09/2-23 e 14/09/2023 (e-fls.
748 e 747), o contribuinte e o responsável solidário apresentaram Recursos Voluntários em
16/10/2023 e 23/10/2023 (e-fls. 758 e 781) em que repetem as razões levadas à Primeira Instância, e
destacam:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64;
(...)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
20
a conclusão não pode ser outra, senão a de que não houve comprovação da presença dos
requisitos que autorizam a extensão da responsabilidade tributária para a figura do sócio,
quais sejam: (i e ii) identificação da conduta realizada com excesso de poderes ou infração
de lei (que não pode ser a lei tributária), de forma individualizada; (iii) comprovação do
dolo na conduta do agente; (iv) comprovação do benefício individual auferido/visado pelo
agente.
(...)
A baixa do CNPJ ensejou a perda do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), sistema por
meio do qual a Recorrente recebia intimações dos processos.
(...)
Como se vê, o edital eletrônico é o último meio a ser utilizado pela Fiscalização na
intimação do contribuinte. Em outras palavras, previamente à comunicação via edital,
devem ser utilizados outros meios de intimação, sejam pessoais, postais ou eletrônicos.
(...)
como se depreende dos autos do processo no 17095.722771/2021-85 - representação para
baixa de ofício - o CNPJ da empresa foi baixado de ofício sem que fosse oportunizado o
exercício o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Como demonstrado no referido processo administrativo, a Recorrente foi apta em
comprovar a existência de fato de seu estabelecimento, sendo ilegal e arbitrária a suspensão
de ofício de seu CNPJ, sem garantir o direito de resposta e sem aguardar o julgamento da
defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
ampla defesa e do contraditório, previstos nos art. 5o, LIV e LV da CRFB/88 e violação ao
direito de livre exercício de atividade econômica, previsto no art. 170 do mesmo diploma.
Confere-se nos autos do processo mencionado que foram juntados diversos documentos,
como alvará de funcionamento, certificado de bombeiro, licenças ambientais, dentre outros,
que comprovam a existência regular e das operações realizadas.
Não obstante o farto acervo probatório, a Fiscalização optou por, de forma ilegal,
determinar a baixa do CNPJ da Empresa.
Ora, o procedimento que determinou a baixa do CNPJ foi ilegal e arbitrário, devendo ser
anulado até que se aprecie, com observância do contraditório e ampla defesa, as razões para
a reativação do CNPJ da Empresa.
Inclusive, cumpre destacar que o processo no 17095.722771/2021-85 se encontra ativo na
plataforma e-CAC, indicando que o despacha baixa do CNPJ da Empresa ainda pode ser
revertido:
(...)
Isso porque, como dito, as atividades desempenhadas pela Recorrente eram apenas de
intermediação e, de fato, os vultosos depósitos percebidos em suas contas bancárias eram
apenas transitórios.
(...)
Pelo exposto, conforme os fatos e fundamentos expostos na presente impugnação – os quais
afastam por completo as premissas invocadas pela Autoridade Fiscal, e mantidas pelo
acórdão de impugnação, requer-se:

a) a nulidade do procedimento administrativo em virtude da intimação feita
exclusivamente via edital.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
21

b) a nulidade da Solicitação de Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira da Impugnante haja vista a flagrante ilicitude de sua obtenção;

c) a nulidade do procedimento administrativo diante da ausência de menção dos
depósitos bancários entre a Recorrente e a Select Cable Condutores Elétricos Ltda., ou
subsidiariamente, a exclusão dos créditos tributários referentes aos referidos depósitos
bancários;

d) que seja reconhecida a decadência parcial dos créditos em cobro, anteriores a
20.03.2018, nos termos do art. 150, § 4o do CTN;

e) ainda de forma preliminar, a nulidade dos autos de infração por vício do ato
administrativo em razão de ausência de motivação, nos termos do art. 142 do CTN;
No mérito:

f) o reconhecimento da comprovada efetividade das operações da Recorrente;

g) o cancelamento das autuações em razão do indevido arbitramento do lucro
concernente ao ano-calendário de 2019 haja vista a desconsideração pela autoridade fiscal
das atividades desempenhadas pela Recorrente;

h) o reconhecimento da inexistência da omissão de receitas com a consequente
nulidade dos lançamentos, na medida em que as atividades desenvolvidas pela Recorrente
eram de intermediação;

i) o necessário recalculo dos tributos devidos de modo a se considerar os prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL;

j) o reconhecido caráter confiscatório da multa aplicada, devendo ser reduzida para
20% (vinte por cento) do valor do tributo.
Este CARF, através da Resolução n. 1102-000.354 (e-fls. 847 e ss) converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informasse sobre o trâmite nos autos do
processo 17095.722.771/2021-85 e/ou anexasse a decisão em que apreciou a impugnação
eventualmente apresentada pela Recorrente face o DESPACHO/ECD/DERAT/SPO/No 123/2023,
de 17/01/2023 (e-fls. 378 dos presentes autos), que determinou a baixa do CNPJ por inexistência de
fato.
A Unidade de Origem respondeu, através do Despacho de e-fls. 957/958.
A Recorrente se manifestou, através da Petição de e-fls. 964/970.

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Os recursos voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço.
Trata-se de auto de infração de IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos anos-
calendário de 2018 e 2019, no valor de R$ 157.722.019,56 e R$ 58.079.941,00, R$ 13.576.790,62 e
R$ 62.570.876,56 respectivamente.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
22
Tendo em vista o não atendimento para apresentação dos extratos bancários, foi
lavrado a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no 01.2.01.00- 2022-
00009-0 e 01.2.01.00-2022-00010-3, na forma do art. 33 da Lei 9.430/96, cuja motivação consta na
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (SRMF),
ambos se encontram anexados ao presente processo (fl. 154/160). Logo, não se confirma a nulidade
por falta de motivação requerida pelo Recorrente.
Importante analisar a afirmação, contida no TVF, de extinção irregular da
Recorrente, e de que a Recorrente, conforme processo 17095.722.771/2021-85 (e-fls 305/383 destes
autos), foi considerada inexistente de fato em 20/10/2021. Tal constatação foi fundamento para a
confirmação da responsabilidade tributária confirmada pela DRJ, com base nos artigos 134 e 135 do
CTN, além de ser elemento que ajudará a firmar posição sobre a procedência da autuação e da
qualificação da multa, exonerada pela mesma DRJ.
A Súmula 435 da jurisprudência do STJ, preceitua que “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
Assim fundamentou-se no TVF a responsabilidade tributária mantida pela DRJ:
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
SABYLLI ROSSI MONTANHERE – CPF No 352.617.328-16
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto.
Conforme o narrado no Relatório Fiscal, foi amplamente comprovada a dissolução irregular
da fiscalizada, se dá a destinação da responsabilidade tributária ao sócio que administra o
negócio.
Demonstrou-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos. Trata-se da dissolução irregular da empresa, que tem sido um critério adotado
na jurisprudência dos tribunais judiciais para justificar o redirecionamento da execução
para a pessoa dos sócios. Sobre o tema, a Lei n°5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional), dispõe em seu art. 135 que: (...)

A respeito, assim dispôs a DRJ em voto vencedor: “com efeito, a dissolução irregular
da sociedade, solidamente demonstrada no RELATÓRIO FISCAL (fls. 95-100), constitui-se numa
infração legal que enseja a atribuição da responsabilidade solidária, na forma do art. 135, III, do
CTN e Súmula 435 do STJ.”
A Recorrente protesta pela suspensão de seu CNPJ e sustenta que o despacho que
baixou o CNPJ da Empresa por inexistência de fato ainda pode ser revertido. Aduz:
(...)
Isso porque, como se depreende dos autos do processo no 17095.722771/2021-85 -
representação para baixa de ofício - o CNPJ da empresa foi baixado de ofício sem que fosse
oportunizado o exercício o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Como demonstrado no referido processo administrativo, a Recorrente foi apta em
comprovar a existência de fato de seu estabelecimento, sendo ilegal e arbitrária a suspensão
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
23
de ofício de seu CNPJ, sem garantir o direito de resposta e sem aguardar o julgamento da
defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
ampla defesa e do contraditório, previstos nos art. 5o, LIV e LV da CRFB/88 e violação ao
direito de livre exercício de atividade econômica, previsto no art. 170 do mesmo diploma.
Confere-se nos autos do processo mencionado que foram juntados diversos documentos,
como alvará de funcionamento, certificado de bombeiro, licenças ambientais, dentre outros,
que comprovam a existência regular e das operações realizadas.
Não obstante o farto acervo probatório, a Fiscalização optou por, de forma ilegal,
determinar a baixa do CNPJ da Empresa.
Ora, o procedimento que determinou a baixa do CNPJ foi ilegal e arbitrário, devendo ser
anulado até que se aprecie, com observância do contraditório e ampla defesa, as razões para
a reativação do CNPJ da Empresa.
Inclusive, cumpre destacar que o processo no 17095.722771/2021-85 se encontra ativo na
plataforma e-CAC, indicando que o despacha baixa do CNPJ da Empresa ainda pode ser
revertido:
(...)
A suspensão de CNPJ e a Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica por inexistência de fato
são regulados pelos artigos 29 e 31 da Instrução Normativa RFB no 1863 de 27/12/2018:
Seção II - Da Baixa de Ofício
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
I - omissa contumaz, que é aquela que, estando obrigada, não tiver apresentado, por 5
(cinco) ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos relacionados a
seguir e que, intimada por edital, não tiver regularizado sua situação no prazo de 60
(sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação:
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e cujo representante legal:
1. não for localizado ou alegue falsidade ou simulação de sua participação na referida
entidade ou não comprove legitimidade para representá-la, nos termos do art. 7o; ou
2. depois de intimado, não indicar seu novo domicílio tributário.
c) domiciliada no exterior, não tiver indicado seu procurador ou seu representante
legalmente constituído nos termos do § 1o do art. 7o ou, se indicado, não tenha sido
localizado;
d) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas hipóteses
previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 40;
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
(...)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
24
Subseção II - Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento administrativo de
baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com elementos que evidenciem
qualquer das pendências ou situações descritas no inciso II do caput do art. 29.
§ 1o A Cocad, a unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou a
unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve
I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no site da RFB na Internet, no
endereço informado no § 1o do art. 12, ou alternativamente no DOU, para, no prazo de 30
(trinta) dias: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB No 1991 DE 19/11/2020, efeitos
a partir de 01/12/2020).
a) regularizar a sua situação; ou
b) contrapor as razões da representação.
II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da data de
publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.
§ 2o Caso a pessoa jurídica não tenha atendido à intimação ou não tenha acatado as
contraposições apresentadas, sua inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de ADE,
publicado no site da RFB na Internet, no endereço informado no § 1o do art. 12, ou
alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número de
inscrição da pessoa jurídica no CNPJ. (Redação do parágrafo dada pela Instrução
Normativa RFB No 1991 DE 19/11/2020, efeitos a partir de 01/12/2020).
§ 3o A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2o pode solicitar o seu
restabelecimento, por meio de processo administrativo, mediante prova:
I - de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, no caso previsto na alínea "a" do inciso II do art. 29;
II - de sua localização, nos casos previstos na alínea "b" do inciso II do caput do art. 29;
III - da localização do seu procurador, no caso previsto na alínea "c" do inciso II do caput
do art. 29;
IV - do reinício de suas atividades, no caso previsto na alínea "d" do inciso II do caput do
art. 29;
V - da efetividade das operações descritas nos documentos emitidos, no caso previsto no
item 1 da alínea "e" do inciso II do caput do art. 29;
VI - de que é a real beneficiária das operações realizadas, no caso previsto no item 2 da
alínea "e" do inciso II do caput do art. 29.
§ 4o O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada na forma prevista no § 2o
deve ser realizado por meio de ADE, publicado no site da RFB na Internet, no endereço
informado no § 1o do art. 12, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o
nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ. (Redação do
parágrafo dada pela Instrução Normativa RFB No 1991 DE 19/11/2020, efeitos a partir de
01/12/2020).
§ 5o A análise da contraposição de que trata o § 1o e do pedido de restabelecimento deve ser
precedida, sempre que possível, de manifestação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil que emitiu a representação para a declaração da baixa de ofício.

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
25
O previsto no § 1o, II, do art. 31 determina a suspensão da inscrição no CNPJ da
pessoa jurídica a partir da data de publicação do edital que cientifica a interessada da baixa de
ofício, independente de apresentação de pedido de reconsideração.
Já os parágrafos 1o e 5o do art. 31 circunscrevem a análise da contraposição à decisão
de Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica / Inexistente de Fato ao âmbito da Receita Federal, tornando
definitiva a decisão que se seguir.
Não consta nos autos posição definitiva da Receita Federal quanto à baixa do CNPJ
da autuada por “inexistência de fato” da Recorrente, frente a recurso do contribuinte. A respeito, a
Recorrente alega que recorreu daquela decisão e que colou elementos para contrapor sobre a
acusação de “inexistência de fato”.
Entendendo que a informação sobre aquele litígio resta importante no julgamento
destes autos, considerando que na fundamentação da responsabilidade tributária da senhora
SABYLLI ROSSI MONTANHERE aqui inclui-se a acusação de “dissolução irregular da
sociedade”, condição que guarda conexão com acusação contestada de “inexistência de fato”,
baseada na análise, em ambos os processos, dos mesmos fatos, para o mesmo período.
Este CARF, através da Resolução n. 1102-000.354 (e-fls. 847 e ss) converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informasse sobre o trâmite nos autos do
processo 17095.722.771/2021-85 e/ou anexasse a decisão em que apreciou a impugnação
eventualmente apresentada pela Recorrente face o DESPACHO/ECD/DERAT/SPO/No 123/2023,
de 17/01/2023 (e-fls. 378 dos presentes autos), que determinou a baixa do CNPJ por inexistência de
fato.
A Unidade de Origem respondeu, através do Despacho de e-fls. 957/958, em que
informou:
1)
O
Processo
17095.722.771/2021-85
encontra-se
na
Equipe
Gabin-Exped-
DIPACDEFIS08-VR, na Atividade Apreciar e Assinar Documento, tendo sido enviado com
o Despacho de Encaminhamento, fl. 331, para análise quanto à conveniência e
oportunidade de diligenciar no endereço do contribuinte e manifestação expressa, conforme
proposto nos Despachos de fls. 320 a 328 e 330 e nos termos dos parágrafos 1o e 2o do
inciso III do art. 43 da IN RFB no 2119/2022.
2) Aproveitando, foram juntados o Despacho Decisório, fls. 320 a 328, sobre a Análise da
Petição do Interessado (Manifestação de Inconformidade) de fls. 63 a 152, e o Despacho de
Encaminhamento à DEFIS08-VR também citado, constantes do Processo
17095.722.771/2021-85.
3) O Interessado também apresentou Impugnação ao DESPACHO/ECD/DERAT/SPO/No
123/2023, fl. 245, também juntada.
A Recorrente se manifestou, através da Petição de e-fls. 964/970.
Considerando que aquele litígio ainda não se resolveu, voto movimentar os presentes
autos à Unidade de Origem em diligência para sobrestar o presente julgamento até a resolução
administrativa final nos autos do processo 17095.722.771/2021-85, solicitando que a Unidade de
Origem, quando constatado o final aludido, anexe a decisão final resultante da apreciação da
impugnação apresentada pela Recorrente face o DESPACHO/ECD/DERAT/SPO/No 123/2023, de
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720149/2023-02
26
17/01/2023 (e-fls. 378 dos presentes autos), que determinou a baixa do CNPJ por inexistência de
fato.
Concluída a diligência, a Recorrente deve ser intimada do resultado, permitindo-se
lhe um prazo de trinta dias para manifestação, após os quais os autos devem ser remetidos a este
CARF.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 996
DF CARF MF
Original